Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora os exames solicitados, sem, contudo, fixar os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 114.005/RJ na sessão virtual de 16/6/2023 a 23/6/2023, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), definiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando tal instituição representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.